Tribunal: STJ
Processo: 0800192-85.2019.8.14.0221
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2587816 - PA (2024/0083134-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: OSVALDO SIQUEIRA
ADVOGADOS
: DIORGEO DIOVANNY S. MENDES DA R. L. DA SILVA -
PA012614

AMANDA MAYARA BASTOS SOARES - PA027895

EVA VIRGINIA MENDONCA DE ABREU - PA013757
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971

PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO005546

THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADA SUBSCRITORA DO AGRAVO E
DO RECURSO ESPECIAL REGULARMENTE CONSTITUÍDA NOS
AUTOS.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não impugna
os
fundamentos
da
respectiva
inadmissibilidade
(incidência da Súmula n. 7 do STJ).
2. Agravo interno provido. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53183769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/12/2025 13:00:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 3f9164ee-c507-4cd6-b93e-3dd6c6279291

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
15 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53183769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/12/2025 13:00:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 3f9164ee-c507-4cd6-b93e-3dd6c6279291

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2587816 - PA (2024/0083134-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: OSVALDO SIQUEIRA
ADVOGADOS
: DIORGEO DIOVANNY S. MENDES DA R. L. DA SILVA -
PA012614
AMANDA MAYARA BASTOS SOARES - PA027895
EVA VIRGINIA MENDONCA DE ABREU - PA013757
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO005546
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ADVOGADA SUBSCRITORA DO AGRAVO E
DO RECURSO ESPECIAL REGULARMENTE CONSTITUÍDA NOS
AUTOS.
RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não impugna
os
fundamentos
da
respectiva
inadmissibilidade
(incidência da Súmula n. 7 do STJ).
2. Agravo interno provido. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por OSVALDO SIQUEIRA
(OSVALDO) contra decisão de relatoria da então Ministra Presidente desta Corte, que
não conheceu do agravo e do recurso especial em virtude da incidência da Súmula n.
115 do STJ.
Documento eletrônico VDA52917610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:44:42
Código de Controle do Documento: 8bd31ab7-7d98-4f18-b605-01fdc914269a

Nas razões do presente inconformismo, alegou que, ao contrário do
consignado na decisão agrava, a advogada, subscritora do agravo e do recurso especial,
possui poderes para peticionamento desde a petição inicial, conforme ID n. 8166682. No
mérito, alegou a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
Foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO

Reconsideração do decisum
Verifica-se que, de fato, a advogada, Dra. Eva Abreu, subscritora do agravo e
do recurso especial, possui poderes para representar a parte agravante, conforme
procuração juntada aos autos (e-STJ, fls. 24).
Dessa forma, reconsidero a decisão agravada e passo a nova análise do
agravo em recurso especial interposto pelo ora insurgente.
O inconformismo, no entanto, não merece conhecimento.
No caso, o apelo nobre não foi admitido pelo TJPA tendo em vista a incidência

da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fls. 202/205).
Da análise do agravo em recurso especial se verifica que o inconformismo não
se dirigiu, de forma específica, contra os fundamentos da decisão agravada, pois
OSVALDO não infirmou seus esteios, na medida em que não refutou, de forma
arrazoada, o referido óbice sumular, ao caso.
Na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo em recurso especial, a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve o agravante não apenas mencionar que
o referido enunciado deve ser afastado, mas também demonstrar que a solução da
controvérsia independe do reexame dos elementos de convicção dos autos,
soberanamente avaliados pelas instâncias ordinárias, não sendo suficiente apenas
, o que não foi feito.
a assertiva de que não se pretende o reexame de fatos e provas
A Corte Especial, ao apreciar os
Rel. p/acórdão Min.
EAREsp 746.775/PR,
LUÍS FELIPE SALOMÃO, concluiu que a aplicação da Súmula n. 182 do STJ permanece
incólume, aplicada aqui por analogia, pois cabe à parte impugnar, de forma específica,
todos os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial.
Segundo o entendimento exarado em voto pelo Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO,
existem regras, tanto no Código de Processo Civil de 1973, quanto no atual, que
remetem às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da
obrigatoriedade de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida. Ademais,
Documento eletrônico VDA52917610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:44:42
Código de Controle do Documento: 8bd31ab7-7d98-4f18-b605-01fdc914269a

conforme o mesmo entendimento, existem conceitos doutrinários para justificar a
impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade.
Além disso, foi também consignado pelo em. Ministro relator que a ausência
de impugnação a algum dos fundamentos da decisão, que negou trânsito ao
reclamo especial, imporia a esta Corte Superior o exame indevido de questões já
atingidas pela preclusão consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em
insurgir-se no momento oportuno, por meio da simples inclusão dos pontos
(
.
ausentes nas razões do agravo EAREsp 746.775/PR)
Assim, não tendo o recurso impugnado especificamente os fundamentos da

decisão recorrida, é o caso de incidir o
III, do CPC.
art. 932,
Nessas condições,
ao agravo interno para reconsiderar a
DOU PROVIMENTO
decisão monocrática agravada e, assim,
do agravo por outro
NÃO CONHECER
fundamento.
MAJORO em 3% os honorários advocatícios anteriormente fixados em
desfavor de OSVALDO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC, observada
art. 85,
a justiça gratuita concedida.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA52917610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/12/2025 16:44:42
Código de Controle do Documento: 8bd31ab7-7d98-4f18-b605-01fdc914269a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.587.816 / PA
Número Registro: 2024/0083134-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08001928520198140221
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OSVALDO SIQUEIRA
ADVOGADOS : DIORGEO DIOVANNY S. MENDES DA R. L. DA SILVA - PA012614
AMANDA MAYARA BASTOS SOARES - PA027895
EVA VIRGINIA MENDONCA DE ABREU - PA013757
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO005546
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53165151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:51:54
Código de Controle do Documento: 3efa6c21-c7ca-4264-824a-c3d238ad6533

AGRAVANTE : OSVALDO SIQUEIRA
ADVOGADOS : DIORGEO DIOVANNY S. MENDES DA R. L. DA SILVA - PA012614
AMANDA MAYARA BASTOS SOARES - PA027895
EVA VIRGINIA MENDONCA DE ABREU - PA013757
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO005546
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:51:54
Código de Controle do Documento: 3efa6c21-c7ca-4264-824a-c3d238ad6533